Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-67.2022.8.11.0039
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000281-67.2022.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), GERACI MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 207.577.601-63 (RECORRIDO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PROVA INEQUIVOCA
DO
PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTO SUFICIENTE.
SUSPENSÃO DE SERVIÇOS COM DÍVIDA QUITADA.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

COBRANÇA DE VALORES SEM A DEVIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RESTITUIÇÃO DEVIDA.
SUSPENSÃO DE S
ERVIÇO ESSENCIAL.
LINHA TELEFÔNICA INTERROMPIDA POR MAIS DE 100 DIAS.

DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E
DO
DANO.TERMO INICIAL.
JUROS DE MORA.
ILÍCITO CONTRATUAL.
JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
.

Considerando
que
os

documentos

juntado
s

nos
autos
são

suficientes

como

prova da quitação do débito que ensejou a suspensão dos serviços de telefonia
,
a

indisponibilidade

deste
,
estando
a
dívida

quitada
,
caracteriza

conduta

ilícita
.

2.
Todo
aquele
que
receber

quantia

indevida

tem

a

obrigação
de

restituí
-la.
Em se
tratando
de
relação
de
consumo
, a
cobrança
é
devida
se
houver
a
devida

prestação
de
serviços

por

seu

respectivo

fornecedor
.

Considerando
que
o

recebimento
de
valores
, no
presente

caso
,
ocorreu

sem
a
devida

prestação
de
serviços

contrata
do

pelo

consumidor
, é
devida
a
restituição
das
quantias

pagas

em

relação

ao

período
de
indisponibilidade
,
devendo

ocorrer
de forma simples

3. A
falha

na

prestação
de
serviço
, que
priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

público

essencial
,
tem o condão de gerar o dano moral, diante dos inúmeros

aborrecimentos
dela
decorrentes
.

A
suspensão
de
linha

telefônica

móvel

por

mais
de 100
dias

ocasiona

prejuízos

significativos
a
qualquer

pessoa

ou

empresa
, visto que
atualmente
o
meio
de
comunicação

eficiente
é
essencial

para o
bom

funcionamento
de
qualquer

atividade
,
justificando
a
condenação
do
dano
moral.

4. O
quantum

indenizatório
do
dano
moral
deve
ser
fixado

tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como

a

extensão
da culpa e
do

dano
,
satisf
azendo
o
caráter

compensatório
e
desincentivando
a
repetição
da
conduta

ilícita
. Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
demasiado

período
de
indisponibilidade
de
serviço

essencial
de
telefonia
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em
R$ 4.000,00 é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo

5. O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).
Sendo o ilícito de natureza
contratual,
o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
20%
sobre
o v
alor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000281-67.2022.8.11.0039

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Recorrente
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido
:
GERACI MONTEIRO DE SOUZA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

GERACI MONTEIRO DE SOUZA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Sentença

proferida
no ID172456169/PJe2.
Concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços

decorrentes da indisponibilidade de serviços de telefonia e julgou

procedente
a
reclamação
para "
a) ORDENAR o
debloqueio
e
restituição
da
linha

telefônica
n° 65 99901-1372 , b) CONDENAR a
Reclamada
pela
restituição
do valor de R$ 103,84 (cento e
três
reais e
oitenta
e
quatro
centavos),
corrigidos
com
juros
de mora de 1%
a
o

mês
, a
partir
da
citação
e
correção

monetária
a
partir
da
citação
e, c) CONDENAR a
título
de
indenização

por

danos

morais
, a
pagar
o valor de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais), com
juros
de mora de 1%
ao

mês
, a
partir
da
citação
e
correção

monetária
(INPC)
a
partir

desta
data
".

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID172456176/PJe2.
Sustentou
que: a) o
pagamento

ocorrido

em

novembro
/2021
foi

referente

ao

contrato
nº 1313086280,
atrelado
à
linha

telefônica
nº (65) 99801-7437, e
não

ao

contrato
nº 1
126039437,
vinculado

ao
nº (65) 99901-1372; b) a
suspensão

desta

última

linha

ocorreu

em

razão
do
não

pagamento
da
referida

fatura
;
c)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
parte

reclamante
; d)
não
é
cabível

repetição
do
indébito;

e

e
)
os

juros
de mora
do

da no moral devem ser fixados a partir do arbitramento
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID172456182/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Quitação
da
dívida
.

A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
(
artigo
319 do Código Civil).

Neste
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E AP
REENSÃO.

CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES.
NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO
DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1 (...) 2.

Como se sabe, compete
ao

devedor
a
prova
do
pagame
nto
, o que
não

ocorreu
,
na

hipótese
,
uma

vez
que,
não
se
pode

concluir
, de
maneira

inequívoca
, que
os

depósitos

realizados
,
pelo

Apelante
,
foram

destinados
,
exclusivamente
,
ao

pagamento
do
veículo
,
objeto
do
litígio
. (...)

(
TJ-GO -
Apelaç
;&
atilde;o
(CPC): 00912488320188090137, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de
Julgamento
: 23/09/2019, 5ª Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: DJ de 23/09/2019).

As partes
divergem

quanto à quitação da dívida do mês de novembro
/2021 no valor de R$20
,00
,
refere
nte
à
linha

telefônica

nº

(65) 99901-1372
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
mormente

quanto

ao

comprovante

juntado
no ID 172454845/PJe2,
constata
-se que
o

referido

débito

encontra
-se
efetivamente

quitado
,
notadamente

ao

consid
erar
que
o

boleto
de
cobrança
e
respectivo

comprovante
de
pagamento

ali

encartado

dizem

respeito
à
linha

telefônica
de final
1372,
sendo

justamente
a
fatura
que
o

reclamante

alega

ter

pago
e a
reclamada
,
em

contrapartida
,
insiste

em

dizer
que
referido

paga
mento

ocorreu

em

relação
a
contrato

diverso
,
vinculado
à
linha

telefônica
nº (65) 99801-7437
.

Ocorre
que
até

mesmo
o
número
de
telefone
da
aludida

linha
se
mostra

dissonante
do
contrato
do nº da
conta

1313086280
constante
no
boleto
.

Portanto
,
considerando

que as
provas

juntadas

nos
autos
são

suficientes

como

prova
da
quitação
,
conclui
-se que
houve

suspensão

indevida
dos
serviços
de
telefonia
e,
consequentemente
,
há

conduta

ilícita

por

parte
da
parte

reclamada
.

Repetição
de
indébito
.

Em se tratando de
relação de consumo, é firme o entendimento de que a cobrança deve ocorrer de forma regular, com a devida prestação dos serviços
por parte do fornecedor,
sob pena
de ser indevida tal cobrança para que não fique caracterizado o enriquecimento ilícito deste.

Nesse
sentido
:

APELAÇÃO.

INTERNET - TV.
MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO EFETIVADA. PROBLEMAS TÉCNICOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO PRESTADO.
SENTENÇA MANTIDA. (...)
Apelante
que
confessa

nos
autos a
cobrança

por

serviço

não

prestado
,
ao

fundamen
to
de que
o

mesmo

estava

reservado
para
a

apelada

durante
o
período
da
impossibilidade

técnica
da
instalação
.
Impossibilidade
de
cobrança
de
serviço

não

prestado
.
(...). RECURSO DESPROVIDO.
(0018952-40.2019.8.19.0007 - APELAÇÃO.

Des(
a). NATACHA NASCIMENTO
GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA -
Julgamento
: 28/01/2021 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
restou

incontrovers
a

a

indisponibilidade
dos
serviços
da
reclamada

por

mais
de
100
dias
,
contudo
,
ainda

assim

ela

permaneceu
com as
respectivas

cobranças

pelos

serviços

não

prestados
.

Dessa forma,
considerando
que
houve
o
recebimento

indevido
de
valores
pela
fornecedora

por

serviços
que
não

prestou
, é
devida
a
repetição
de
indébito
,
devendo
o valor ser
restituído

ao

consumidor
de forma simples.

Dano moral.

Em
virtude
da
imprecisão

terminológica

utilizada
no
artigo
5º,
incisos
V e X da
Constituição
Federal,
a

expressão

dano
moral
possui

inúmeras

definições

doutrinárias
e
jurisprudenc
iais
.

Sem
que se
adentre

a

esta

discussão
,
em

síntese
, com base
na

jurisprudência
do STJ
abaixo

transcrita
,
pode
-se
definir

dano
moral
como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
. Esta
lesão

pode
ser à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação

social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssim
os

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

ad
equada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamen
te

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julga
do

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Desse modo, tanto as
pessoas

naturais

quanto
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral,
contudo
,
estas

últimas

possuem

apenas

honra

objetiva
,
eis
que
detentoras
de
reputação
social, mas
não

honra

subj
etiva
,
porquanto

são

desprovidas
de
sentimentos
(
Súmula
227 do STJ).

Assim,
a
falha

na

prestação
de
serviço
, que
priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial
,
como
é

o de

telefonia

móvel
,
tem
o
condão
de
gerar
o
dano
moral, visto que
pode

provocar

toda

sorte
de
inconvenientes
e
danos
,
como
a
diminuição
de
renda
se o
telefone
é
utilizado

como
ferramenta de
trabalho
e
contato
com
clientes
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONSUMIDOR.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
TELEFONE E INTERNET.

COBR
ANÇA SUPERIOR AO PROMETIDO.
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS UTILIZADOS PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. FALHA EVIDENCIADA.
DESCASO PARA COM O CLIENTE.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO, POIS
ADEQUADO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS EM CASOS ANÁLOGOS.
1.
A

autora
é
advogada
,
possuindo

escritório

profissional
,
dependendo
dos
serviços
de
telefone
e internet. Relata que a
requerida

passou

a

emitir

faturas
com
valores

super
iores

ao

efetivamente

contratado
.
Narrou

ter

solicitado
a
correção

por

diversas

vezes

através
do
call
center
sem

êxito
.
Contou
que a
requerida

suspendeu

os

serviços

por

falta
de
pagamento
.
2. A
ré

alegou
que as
cobranças

foram

devidas
e
defendeu

a

inexistê
ncia
de
danos

morais
.
Anexou

telas
de
seu

sistema

operacional
,
justificando que colocou à disposição da autora o uso
de dados,
por

isso
as
cobranças

adicionais
. 3. No
caso

concreto
, a
situação

ultrapassou

mero

dissabor
,
já
que
restou

comprovado
que
a

autor
a

realizou

diversos

protocolos

administrativos

em

busca
de
solução
.
Também

restou

comprovado
que
os

serviços

eram

dedicados

ao

escritório
de
advocacia
da
autora
e que,
em

razão
da
suspensão
,
teve

prejudicado
o
exercício
de
suas

atividades

profissionais
.
4.
Na
decisão
de
origem
,
foi

aplicado
o quantum
indenizatório
de R$ 2.000,00, que
não

merece

modificação
, pois...
adequado

aos

padrões
das
Turmas

Recursais
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(
Recurso

Cível
Nº 71005533781,
Primeira

Turma

Recursal

Cível
,
T
urmas

Recursais
, Relator: José Ricardo de Bem
Sanhudo
,
Julgado

em
01/10/2015).
(TJ-RS -
Recurso

Cível
: 71005533781 RS, Relator: José Ricardo de Bem
Sanhudo
, Data de
Julgamento
: 01/10/2015,
Primeira

Turma

Recursal

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiç
a do
dia
05/10/2015)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
pelo

fato
da
parte

reclamante

ter

ficado

sem

linha

telefônica

por

mais
de 100
dias
(o que
ficou

incontroverso

nos
autos), é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
.

Portanto
,
diante
da
falha

na

prestação
de
serviço
, que
priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial
, é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

d
ano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
ac
idente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógic
o
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimen
tal do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servi
ndo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
o
demasiado

período
de
indisponibilidade
de
serviço

essencial
de
telefonia
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$
4.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Termo
inicial
dos
juros
de mora
do

dano
moral.

O termo inicial para incidência dos juros de
mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da
citação:

RECURSO ESPECIAL.
(...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precede
ntes
.
7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.
(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,
os
juros de
m
ora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja
de 1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado e
m 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

No
presente

caso
,
considerando
que
o

ilícito
que
ocasionou

dano

decorre
de
uma

prévia

relação

contratual

existente
entre as partes (
contrato
de
prestação
de
serviços
de
telefonia
), o
dano mora l deve ser atualizado com juros
de mora
a
partir
da
citação
e
correção

monetária
a
partir
da data
em
que o valor da
indenização

foi

arbitrado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023